Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-02.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Compra e venda por telefone. Produto (cinta modeladora) adquirida por pessoa idosa devido a indicação para "auxiliar a proteger e firmar a coluna". Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. rescisão contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora para fixação de danos morais. Empresa que não prestou as devidas informações sobre os

Ementa:
Apelação. Compra e venda por telefone. Produto (cinta modeladora) adquirida por pessoa idosa devido a indicação para "auxiliar a proteger e firmar a coluna". Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. rescisão contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora para fixação de danos morais. Empresa que não prestou as devidas informações sobre os produtos e preços, em especial a consumidora idosa. Enviado "kit" com produtos adicionais. Valor do produto abusivo, sendo enviado duas cintas, uma por R$ 2.472,12 e outra por R$ 0,01. Preço médio de mercado inferior a 90% do valor cobrado. Site da empresa que não informa valores e condições de pagamento. Violação aos arts. 39, IV e V, e 46 do CDC. Lançadas mais duas cobranças em cartão de crédito da consumidora de compras não efetuadas. Idosa que solicitou o cancelamento da venda, mas não teve a cobrança cessada e os valores pagos restituídos. Cobranças que atingiam 45% de seus rendimentos. Valor da compra cancelada estornado no cartão após o ingresso da ação. Outras duas cobranças indevidas cessadas após oito meses por força de liminar. Danos morais configurados. Problema de fácil solução pela empresa, que deu causa a todo o desgaste da consumidora idosa, retirando sua paz e tranquilidade. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000720-02.2019.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante MARIA
BENEDICTA DE OLIVEIRA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VITCHEGUI COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
2
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028
Apelante: Maria Benedicta de Oliveira Coelho
Apelado: Vitchegui Comercio de Cosméticos Ltda
Comarca: Aparecida
Voto no 10187
Apelação. Compra e venda por telefone. Produto (cinta
modeladora) adquirida por pessoa idosa devido a indicação
para “auxiliar a proteger e firmar a coluna”. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c./c. rescisão
contratual e indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Apelo da autora para fixação de danos
morais. Empresa que não prestou as devidas informações
sobre os produtos e preços, em especial a consumidora
idosa. Enviado “kit” com produtos adicionais. Valor do
produto abusivo, sendo enviado duas cintas, uma por R$
2.472,12 e outra por R$ 0,01. Preço médio de mercado
inferior a 90% do valor cobrado. Site da empresa que não
informa valores e condições de pagamento. Violação aos
arts. 39, IV e V, e 46 do CDC. Lançadas mais duas
cobranças em cartão de crédito da consumidora de compras
não efetuadas. Idosa que solicitou o cancelamento da
venda, mas não teve a cobrança cessada e os valores pagos
restituídos. Cobranças que atingiam 45% de seus
rendimentos. Valor da compra cancelada estornado no
cartão após o ingresso da ação. Outras duas cobranças
indevidas cessadas após oito meses por força de liminar.
Danos morais configurados. Problema de fácil solução pela
empresa, que deu causa a todo o desgaste da consumidora
idosa, retirando sua paz e tranquilidade. Sentimentos de
impotência, frustração e indignação, que extrapolam o
mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do
tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Benedicta de
Oliveira Coelho contra a sentença de fls. 110/, proferida nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito c./c. rescisão contratual e indenização por
danos morais promovida em face da Vitchegui Comercio de Cosméticos Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
3
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
(a) confirmar a tutela concedida às fls. 34/35 e determinar o
cancelamento definitivo das cobranças havidas nas faturas de
cartão de crédito da autora lançadas em nome da empresa
requerida;
(b) declarar a inexigibilidade de tais débitos;
(c) rescindir todos contratos que originaram a situação em
análise;
(d) condenar a requerida à devolução dos valores pagos pela
autora, atualizados pela tabela prática do Egrégio TJSP,
desde o desembolso e juros de um por cento ao mês, a partir
da citação., e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. [...]
Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 27/01/2020 (fls. 116).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da
gratuidade da justiça (fls. 34) Autos digitais, porte de remessa e de retorno
dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do CPC.
A Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para a fixação de
indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aduz que houve
cobrança indevida por parte da Apelada, que teve o intuito de ludibriá-la e induzi-la
a erro, obrigando-a a pedir ajuda a amigos e parentes para conseguir efetuar os
pagamentos, que lhe acarretou má fama junto a eles. Sustenta que a situação
vivenciada lhe causou prejuízos não apenas financeiros, mas psicológicos, porque
não tinha condições de realizar o pagamento das faturas do cartão e não podia deixar
de adimpli-las porque haviam outros lançamentos relativos a despesas com hospital,
laboratório drogarias e alimentação. Argumenta que a Apelada violou a boa-fé
objetiva e vendeu produtos por valor 95% superior ao preço médio de mercado, não
informou sobre os valores que seriam cobrados. Por fim, ressalta que não houve
impugnação específica ao pedido de danos morais e valor pretendido em sede de
contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
4
A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado às fls.
132.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Rescisão
Contratual e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela
Provisória de Urgência ajuizada por MARIA BENEDICTA DE
OLIVEIRA COELHO em face de VITCHEGUI COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS LTDA, alegando, em síntese, que após assistir à uma
propaganda em programa de televisão, realizou a compra de uma cinta
modeladora da marca Delinea Corpus. Aduz que a compra foi feita por
telefone, sem a menção, por parte da requerida, do valor do produto.
Asseverou que, dias depois, recebeu o produto em sua casa, além de
outros acessórios, os quais não havia solicitado, com um valor total de
R$ 2.632,00. Aludiu, ainda, ter verificado na fatura de seu cartão que o
total da compra chegava a quantia de R$ 3.912,00, devido ao
parcelamento em 10 prestações. Ao entrar em contato com a requerida,
diante do elevado valor da fatura, foi informada de que "deveria pagar a
fatura mesmo sem receber os produtos". Discorreu sobre a tentativa de
resolução do feito e sobre os danos morais sofridos. Pugnou pela
declaração concessão da tutela pleiteada; o cancelamento das cobranças
das parcelas em seu cartão de crédito; devolução dos valores pagos;
declaração de inexigibilidade dos débitos e da rescisão de eventuais
contratos; além do recebimento de R$10.000,00 a título de indenização
por danos morais (fls. 01/13). Juntou documentos (fls. 14/33).
Deferida a tutela pleiteada e a gratuidade processual à requerente (fls.
34/35).
Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, em síntese, que a
autora realizou duas compras, sendo a primeira em 15/02/2019 e a
segunda em 18/02/2019, havendo pedido de cancelamento somente em
relação à primeira. Asseverou que a primeira compra já fora cancelada e
discorreu sobre a ausência de prejuízos à autora. Pugnou pela
improcedência da demanda (fls. 65/66).
Sobreveio réplica (fls. 86/93).
As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir, momento em que a autora pugnou pelo julgamento do feito no
estado em que se encontra e a ré nada disse (fls. 105/108, 109).
.
A questão do recurso cinge-se a verificação de ocorrência, ou não, de
danos morais no presente caso e o quantum indenizatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
5
Conforme bem registrado em sentença:
Nesta senda, os documentos trazidos com a inicial demonstram que a
autora recebeu em sua casa produtos comercializados pela requerida, na
forma narrada na inicial. Bem como, que os itens possuíam valores
elevados e foram creditados em seu cartão de crédito (fls. 18/23)
[...]
A ré alega que a autora efetuou uma compra no dia 15/02/2019,
cancelando-a logo em seguida, vindo a concretizar novo negócio
jurídico em 18/02/2019. Assim, aduziu que juntaria aos autos a gravação
que evidenciaria a compra ativa realizada pela requerida. Porém, nada
acostou aos autos, limitando-se à meras alegações.
Ás fls. 78/80, a requerida trouxe, tão somente, telas extraídas de seu
sistema, alegando ter realizado o cancelamento da primeira compra e os
procedimentos para o estorno dos valores. Entretanto, não há condições
para se considerar tal documento, unilateral, como prova. [...]
Não se nega evidência que houve uma contratação pela requerente, haja
vista que a própria autora aduziu na inicial. Porém, há notícia de
cancelamento de uma das compras e desconhecimento de outra.
Ocorre que em se tratando a autora de pessoa idosa, com mais de 70
anos de idade na época da contratação, deveria ser devidamente
esclarecida das obrigações assumidas, como estabelecido no artigo 50,
Estatuto do Idoso. [...]
Não obstante, ainda sobre o dever de informação ao consumidor acerca
do negócio jurídico, prevê o artigo 46 do Código de Defesa do
Consumidor: [...]
Somado a isso, as imagens extraídas do site mantido pela ré corroboram
com as assertivas trazidas pela autora, vez que a propaganda veiculada
não segue o disposto pela legislação consumerista, não possuindo
qualquer informação sobre os valores dos itens.
.
A Apelada não se insurgiu contra a sentença que determinou o
cancelamento definitivo das cobranças, a inexigibilidade do débito, a rescisão dos
contratos e devolução das quantias pagas pela consumidora, o que demonstra o
acerto da decisão.
Deste modo, restou incontroverso que a Apelada efetuou a venda de
produtos sem prestar a previa informação sobre seus valores, confiando a
consumidora idosa (70 anos), que lhe seria enviado apenas o produto adquirido, no
caso, cinta modeladora, que veiculada propaganda de que também seria indicada
para “auxiliar a proteger e firmar a coluna”, razão da compra pela consumidora, mas
recebeu em sua residência pacote contendo duas cintas (uma tamanho G/GG e outra
P/M), dez loções, uma nécessaire e uma métrica, sendo indicado na nota fiscal que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
6
“kit” totalizava R$ 2.632,00 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais), sendo que
uma das cintas (G/GG) foi lançado no valor de R$ 2.472,12 (dois mil, quatrocentos
e setenta e dois reais e doze centavos) e a outra (P/M) no valor de R$ 0,01 (um
centavo), conforme nota fiscal de fls. 18.
Também restou demonstrado pela consumidora que o preço da cinta (R$
2.472,12) era extremamente superior a pesquisa efetuada em site de busca (fls. 24),
que apresentou preço médio para produtos similares de R$ 54,00 (cinquenta e quatro
reais).
As imagens do site da Apelada demonstram que não presta informações
sobre o valor do produto e formas de pagamento (fls. 25/30).
A consumidora também demonstrou que outras consumidoras idosas
também passaram pelo mesmo problema, efetuando reclamações no site “Reclame
Aqui” (fls. 31/33), de mostrando a prática de efetuar um segundo envio de produtos
sem solicitação do consumidor.
A empresa Apelada não impugnou especificamente nenhum dos
documentos apresentados pela Apelante na inicial, apenas informando que a
consumidora pediu o cancelamento da compra efetuada em 15/02/2019 (10 parcelas
de R$ 128,00), o que teria sido efetuado, mas efetuou nova compra em 18/02/2019
(10 parcelas de R$ 195,00 e outras dez parcelas de R$ 67,60). Não comprou a
realização dessa segunda compra, negada pela consumidora.
Os três valores lançados pela Apelada nas faturas de cartão de crédito da
Apelante, totalizavam mensalmente o importe de R$ 391,20 (trezentos e noventa e
um reais e vinte centavos).
A Apelante comprovou que recebe benefício do INSS no valor de R$
856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais fls. 17), representando os valores
cobrados indevidamente pela Apelada 45% (quarenta e cinco por cento) de seus
rendimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
7
Patente a preocupação da Apelante, pessoa idosa, com mais de 70
(setenta) anos, em manter o pagamento do cartão de crédito, visto que haviam outros
lançamentos devidos, bem como que diante de seus parcos rendimentos, é
verossimilhante a alegação de que necessitou de ajuda para a quitação das faturas.
Além disso, há de se considerar que pessoas com mais idade zelam muito por seu
nome e reputação, de modo que a situação lhe trouxe preocupação e abalo psíquico
capaz de lhe retirar a paz e a tranquilidade.
Some-se a isso que se a Apelada tivesse procedido ao imediato
cancelamento solicitado pela consumidora, teria evitado todo o desgaste da
consumidora idosa, que se viu obrigada a ingressar judicialmente para ter cessada a
cobrança indevida e a restituição dos valores pagos.
Tratava-se de problema de fácil solução pela Apelada, que deveria
proceder ao imediato cancelamento das cobranças e efetuar a devolução da quantia
já paga mediante depósito em conta da autora e não a obrigar a aguardar eventual
estorno nas faturas do cartão.
Evidente a falha na prestação de serviços da Apelada que, além de não
prestar as devidas informações sobre o produto, em especial a consumidora idosa,
violando os arts. 39, IV e V, e 46 do CDC1, lançou cobranças adicionais que sequer
haviam sido contratadas, deixando de proceder ao cancelamento e devolução dos
valores quando solicitados pela consumidora.
É certo, então, que a Apelante, além da frustação e surpresa ao receber
produtos além do adquirido, nota fiscal com valor excessivo e lançamentos
indevidos na fatura de seu cartão, não teve seu problema devidamente solucionado
em via administrativa. No caso, teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um
problema causado exclusivamente pela Apelada.
1 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV -
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do
consumidor vantagem manifestamente excessiva;
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não
lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
8
Foi deferida tutela antecipada para que as cobranças fossem cessadas,
sendo enviado ofício a operadora do cartão de crédito.
Verifica-se que a cobrança referente a compra cancelada pela Apelante
teve três parcelas descontadas, havendo o estorno dos valores apenas após três
meses (fls. 48), enquanto a cobrança dos outros dois valores, referente a compras
sequer realizadas pela Apelante permaneceram sendo descontadas até a oitava das
dez parcelas (fls. 100).
Tal situação é fato grave e extremamente desagradável, sobretudo se
observarmos o grande lapso temporal que a Apelante se viu obrigada a quitar as
faturas, ficando privada desses valores e da restituição.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pela consumidora, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o bom atendimento ao cliente, efetuando o imediato cancelamento
solicitado pelo consumidor, com a restituição de valores pagos, principalmente
considerando que também foram efetuadas cobranças por produtos sequer
adquiridos.
Mero aborrecimento teríamos se a Apelada, tão logo recebesse o pedido
da Apelante, buscasse solução amigável e definitiva para o caso. Não foi o que se
verificou na hipótese.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades
planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das
vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas
judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que
não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente do fornecedor, que deixar
de efetuar o cancelamento da compra efetuada e lança mais duas cobranças por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
9
produtos não adquiridos.
Em resumo, não há como afastar o fato da consumidora, nesses casos,
ter experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Trazemos a colação alguns arestos desta 34a Câmara de Direito Privado
reconhecendo que o fornecedor tem o dever de indenizar o tempo perdido pelo
consumidor, ou seja, o seu desvio produtivo, na resolução de problemas causados
pelo fornecedor.
Apelação. Direito do consumidor. Prestação de serviços de telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos
morais.
Sentença
de
parcial
procedência.
Reconhecimento
da
inexigibilidade do débito. Consumidora que não reconhece as ligações
lançadas em fatura e fora de seu perfil de consumo. Empresa que não
recorreu da decisão, sendo incontroversa a cobrança indevida. Cobranças
efetuados por carta e ligações. Responsabilidade pelo atendimento
inadequado, ocasionando exacerbado desgaste da consumidora. Perda do
tempo útil. Danos morais caracterizados e fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula
362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034962-36.2017.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2018; Data de
Registro: 19/08/2018).
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
de obrigação de fazer c./c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança por consumo
extremamente fora da média utilizada pelo consumidor. Empresa que
não apresentou justificativa para a leitura anormal, insistindo na sua
legalidade. Laudo pericial que constatou que não havia motivos para o
registro excessivo de consumo, 37 vezes maior. Declaração de
inexigibilidade das faturas. Consumidor que tentou por mais de cinco
vezes resolver a questão amigavelmente mas, ante o descaso da
prestadora de serviço, se viu obrigado a ingressar em juízo. Perda do
tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais
configurados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1004829-04.2015.8.26.0609; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro:
26/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
10
Apelação. Direito do consumidor. Ação cobrança indevida c./c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Reconhecimento da inexigibilidade do débito. Empresa que não recorreu
da decisão, sendo incontroversa a cobrança indevida. Realização de
cobrança de débito quitado há mais de um mês pela consumidora.
Cobranças efetuados por carta, ligações e mensagens SMS não negadas
pela
empresa.
Responsabilidade
pelo
atendimento
inadequado,
ocasionando exacerbado desgaste da consumidora. Ninguém é obrigado
a ficar recebendo incômodas cobranças indevidas, ainda que não tenha
havido negativação, o que, se verificado, elevaria o valor indenizatório.
Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema
que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar
demanda judicial que poderia ser facilmente evitada se não houvesse
negligência da empresa que efetua cobrança indevida. Danos morais
caracterizados e fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção
monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora
desde a citação (art. 405 do CC). Caráter pedagógico da condenação em
danos morais, servindo de estímulo para que a infratora repense sua
postura comercial e doravante não mais pratique os atos tidos como
indevidos. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1005934-88.2018.8.26.0066; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 28/06/2019).
Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue pela
vendedora. Ação de rescisão de contrato c./c. restituição de quantia paga
e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Ré que não se
insurge contra a rescisão contratual e devolução da quantia paga.
Produto adquirido em 23/11/2018 para ser dado como presente de Natal
para o filho. Empresa que cancelou a entrega por indisponibilidade do
produto em 20/12/2018, disponibilizando vale compras, não aceito pelos
consumidores, efetuando a devolução da quantia em banco que inexiste
na cidade. Reclamação junto ao Procon para devolução da quantia em
um dos quatro bancos da cidade. Ré que oferece produto com as mesmas
especificações, mas outra cor em 19/01/2019, criando nos consumidores
nova expectativa de que o celular seria entregue. Novo produto não
entregue e não devolvida a quantia paga. Empresa que deu causa a todo
o desgaste dos consumidores. Sentimentos de impotência, frustração e
indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação
pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano
moral configurado e majorado. Sentença parcialmente reformada.
Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] o valor fixado
comporta majoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada autor [...] (TJSP;
Apelação Cível 1001666-13.2019.8.26.0597; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de
Registro: 30/11/2019).
Em resumo, como bem observado nas decisões acima, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
11
afastar o fato da consumidora, no presente caso, que não teve efetivado o
cancelamento da compra e devolução imediata da quantia, o que ocorreu após o
ingresso da demanda, além de ter sofrido lançamento de mais duas cobranças em seu
cartão de crédito de compras não realizadas, durante oito meses, ter experimentado
frustação e transtornos, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação
pecuniária.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e
do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado. A Apelante pleiteou R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, reputo que,
no presente caso, considerando que o problema poderia ter sido facilmente
solucionado pela empresa, bem como o tempo em que a Apelante teve lançado
cobranças indevidas, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
para reparar o dano sofrido pela Apelante e impor sanção à Apelada para que não
reincida da mesma conduta.
Sobre a indenização moral incide correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).
Em resumo, de rigor a reforma parcial da sentença, impondo-se o parcial
provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000720-02.2019.8.26.0028 -Voto no 10187
12
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator